Tribunal: TJMT
Processo: 1020598-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020598-09.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA NETO - CPF: 545.081.261-20 (AGRAVANTE), GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (AGRAVADO), BEATRIZ ALVES DE FREITAS - CPF: 632.832.556-87 (REPRESENTANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO PARTICULAR COMPRA E VENDA - ART. 784, III, CPC/15 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV e X, DO CPC/15 PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 784, III, do CPC/15, são títulos executivos extrajudiciais “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”.

Se o Exequente objetiva o cumprimento pelo Executado/agravante da cláusula 3ª do Termo Aditivo ao Contrato, não há se falar em ausência de liquidez do título extrajudicial.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/15, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento à sua subsistência e da sua família e prestigia-se a efetividade da tutela jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Pereira Neto
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 1005958-14.2021.8.11.0007, ajuizada por
GVA Incorporações Ltda.,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Agravante e manteve a penhora do valor de R$ 2.798,08 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e oito centavos) nas contas bancárias do Recorrente.

Inconformado, o Recorrente alega que, inobstante o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes seja título executivo extrajudicial, não tem a liquidez necessária para o manejo da ação executiva.

Defende que não basta a elaboração de simples operação aritmética para calcular o crédito da Agravada, mas o ajuizamento de ação de resolução contratual por inadimplemento para discussão de toda a matéria fática e de direito.

Sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente (R$ 2.798,08) pois, além de se tratar de verba salarial, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão
a quo
.

O pedido de efeito ativo/suspensivo foi indeferido (ID. 147112671).

Contrarrazões no ID. 147654659.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
GVA Incorporações Ltda.
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1005958-14.2021.8.11.0007 em face do Agravante
Sebastião Pereira Neto
, objetivando o recebimento de R$ 10.352,54 (dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A dívida, segundo consta, corresponde ao inadimplemento das parcelas vencidas em 05/11/2016 até 05/02/2017 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda n.º CR-380 firmado entre as partes, referente ao Lote n. 11, da Quadra D04, do Loteamento denominado Residencial Bairro Renascer,

situado na cidade de Carlinda/MT.

Na petição lançada no ID. 83030588 (autos principais), a Agravada apontou o vencimento de outras parcelas, ou seja, de 05/11/2021 até 05/04/2022, vez que se trata de prestações periódicas.

Por fim, informou que o valor atualizado da dívida perfaz R$ 14.428,29 (catorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) e requereu a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

A constrição do valor por meio eletrônico foi deferida pelo Juiz da causa (ID. 87002827 – autos principais), sendo encontrado o valor de R$ 2.798,08 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e oito centavos) (ID. 87002828).

Intimado, o Executado/Agravante opôs
Exceção de Pré-Executividade
(objeto deste RAI) alegando a falta de liquidez do título extrajudicial e a impenhorabilidade do valor, pois se referem a verba salarial.

A Agravada
GVA Incorporações Ltda
apresentou impugnação no Id. 87935531 da ação principal.

O Juiz rejeitou a Objeção, dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento por
Sebastião Pereira Neto
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.960.444/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 23/8/2022. Publicado em 31/8/2022).

No caso em exame, o Agravante alega que, inobstante o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes seja título executivo extrajudicial, não tem a liquidez necessária para o manejo da Ação Executiva.

Defende que não basta simples operação aritmética para encontrar o crédito da Agravada, mas o ajuizamento de ação de resolução contratual por inadimplemento para discussão de toda a matéria fática e de direito.

Ao que se extrai do ID. 67626636 (autos principais), foi celebrado Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda entre as partes, por meio do qual o Agravante adquiriu o Lote 11, da quadra D04, do Bairro Renascer, no Município de Carlinda/MT, pelo preço de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a ser pago em 100 (cem) prestações mensais e sucessivas, a primeira em 05/06/2015. O documento está assinado pelos litigantes e duas testemunhas.

Em 08/09/2016, conforme ID. 67626638 (autos principais), as partes assinaram Termo Aditivo e alteraram a forma de pagamento das prestações 11 a 16. Este documento também está assinado pelo Agravante, Agravada e duas testemunhas.

Diante dessas constatações, vejo que não merece guarida a irresignação do Agravante pois, à luz do que preceitua o art. 784, II, da Lei de Ritos, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial.

É de se destacar que o manejo da demanda executiva tem o objetivo compelir o Agravante ao cumprimento da Cláusula Terceira do Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O(s) lote(s) a que se refere a Cláusula Segunda, retro, é(são) comprometido(s) à venda pelo preço indicado no item 04 do Quadro Resumo, estabelecido para pagamento, por opção do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), dentro de uma das condições que lhe foi apresentado: ( ) à vista (x) à prazo: alterando a forma de pagamento das parcelas de número 11 a 16 acrescidas de multa e juros, totalizando R$ 463,98 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) com uma entrada de R$ 76,00 (setenta e seis reais) para 08/09/2016 e o restante divididos em 5 (cinco) parcelas, sendo 01 (um) de R$ 77,58 (setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para 05/10/2016 e 04 (quatro) de R$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) com vencimento inicial para 05/11/2016, mantendo-se as demais parcelas nas condições originais.

Nesse aspecto, portanto, inconteste a liquidez do título, o que dispensa o ajuizamento de ação de conhecimento para impor ao Agravante o cumprimento da obrigação convencionada no contrato particular.

Noutro ponto, a Agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente (R$ 2.798,08) porque, além de tratar de verba salarial, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em que pese ao
inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil
ser referenciado como o dispositivo que proíbe a penhora do salário, a norma processual é bem mais ampla que isso, pois prevê, também, a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, além das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

A justificativa para a impenhorabilidade reside na natureza alimentar de tais verbas, posto que a penhora e futura expropriação significariam descabida invasão em direitos mínimos da dignidade do(a) Executado(a), imiscuindo diretamente no sustento das necessidades de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde, etc.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a relativização da regra da impenhorabilidade é possível, somente quando a constrição dos proventos mensais do devedor for para pagamento de dívidas de caráter alimentar, ou, para o pagamento de dívidas não alimentares quando a remuneração do devedor for superior a cinquenta salários mínimos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO IMPENHORÁVEL. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a constrição sobre o salário do devedor.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.028.519/MG. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 24/10/2022. Publicado em 28/10/2022). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.974.781/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 16/5/2022. Publicado em 19/5/2022).

No caso concreto, ao que se observa do holerite encartado no ID. 87587886 (autos principais), no mês de Maio/2022 o Agravante recebeu de sua empregadora (Prefeitura Municipal de Carlinda) o valor de
R$ 4.003,97 (quatro mil, três reais e noventa e sete centavos).

No extrato de ID. 87587888 (autos principais), consta que a quantia foi depositada na conta corrente do Agravante em 31/05/2022 com a denominação de Proventos. E, após o pagamento de três dívidas, sobrou R$ 2.798,08 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e oito centavos), valor este integralmente penhorado por meio do sistema BACENJUD.

Desta análise acurada, não sobressaem dúvidas de que o numerário existente na conta bancária do Agravante tem natureza salarial, por ser oriundo dos proventos como servidor público.

De outro lado, observa-se que o
débito exequendo
não
está revestido de natureza alimentar
, pois decorre do descumprimento de Cláusula do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes.

Com efeito, inobstante a responsabilidade do Agravante pelo pagamento do título executivo, está comprovado nos autos que sua remuneração é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos e que a dívida perseguida pela Agravada não tem caráter alimentar.

A retenção do numerário tal como procedida pelo Juiz singular, portanto, implica risco à sobrevivência, dignidade, e, sobretudo, ao tratamento de saúde do Recorrente.

Com tais fundamentos,
dou provimento parcial ao Recurso, reformo em parte a decisão objurgada, acolho parcialmente a Exceção de Pré-executividade e determino o desbloqueio da quantia penhorada na conta corrente do Agravante.
Mantenho inalterados os demais termos da decisão vergastada.

É como voto.

V O TO (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora, especialmente em razão de que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos.

Acerca da matéria, da colenda Corte do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCAPAZ DE ABALAR O SUSTENTO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia. II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021. III - No caso dos autos, colhe-se dos relatórios da decisão agravada e do acórdão recorrido que o título executivo data de 2007, tendo havido, desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito por parte do ente federal, sem êxito, contudo. A partir dessa observação é que se concluiu pela possibilidade de execução do débito em parcelas fixadas em patamar baixo, incapaz de comprometer o sustento familiar. IV - Especificamente quanto ao percentual arbitrado pelo juiz, não é possível sua reanálise em sede de recurso especial, que não admite o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022. V - Agravo conhecido e recurso especial provido.
(AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENVOLVENDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL LOCAL QUE, AMPARADO NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, ENTENDEU PELA RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DO DESCONTO EM 10% DOS PROVENTOS DA PARTE DEVEDORA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. A Corte Especial deste egrégio Tribunal Superior orientou-se recentemente no sentido de que a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2º, do NCPC (REsp 1.815.055/SP, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 26/8/2020). 4. No mesmo acórdão, entretanto, consignou-se que a impenhorabilidade do salário deveria ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 10% dos proventos de aposentadoria da ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.037.346/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois, a princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presentes os requisitos autorizadores, correta se mostra a decisão que deferiu o bloqueio judicial na conta da parte, independente de se tratar de conta em que também recebe honorários profissionais, tendo em vista que o STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do deved No caso, compete a parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.
(N.U 1004469-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a possibilidade de constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução, ainda que se trate de pessoa jurídica.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Desse modo, peço vênia à douta relatora, para permitir o bloqueio mensal do percentual de 20% (vinte por cento) sobre a verba salarial do agravante, autorizando desde já o levantamento pela empresa agravada.

Desse modo,
dou parcial provimento
ao recurso para permitir o bloqueio mensal do percentual de 20% (vinte por cento) sobre a verba salarial do agravante.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Com a devida vênia à eminente relatora, acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022